Tribunal: TJSP
Processo: 1501307-50.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima e testemunha – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501307-50.2020.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
FABIO DA SILVA LANZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
Desembargadores do julgamento atual do processo Não informado.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
2
Voto 25464
Apelação n. 1501307.50.2020.8.26.0571 Tatuí
Apelante: FÁBIO DA SILVA LANZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Lesão Corporal
Violência doméstica ? Conjunto
probatório desfavorável ao agente Exame de corpo de
delito associado a declarações coerentes prestadas pela
vítima e testemunha
Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas
vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida,
se coerente e em harmonia com outros elementos de
convicção
existentes
nos
autos,
assume
especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos
quanto sua autoria e dolo.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 114/117, prolatada pelo
Juiz Fabrício Orpheu Araújo, cujo relatório ora se adota, FÁBIO DA
SILVA LANZA foi condenado como incurso no art. 129, § 9o, c.c. o art.
61, caput, II, “h” (maior de 60 anos e enfermo) e “j” (em ocasião de
calamidade pública), na forma do art. 71, parágrafo único, por duas
vezes, todos do CP, no âmbito de violência doméstica, à pena de 01
ano de detenção, em regime inicial semiaberto.
Ao acusado foi negado o direito de recorrer em
liberdade, sob a seguinte fundamentação (fls. 117)
O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as
circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em
preventiva restam agora reforçadas a partir da análise das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reclamar sejam
acauteladas a ordem e segurança públicas e das próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
3
vítimas, ameaçadas por cidadão que desrespeita medida de
proteção deferida em processo similar, investindo uma vez
mais contra a integridade corporal dos pais idosos e
vulneráveis. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que
se encontra recolhido.
Inconformado, apelou o réu objetivando sua
absolvição, sob o argumento de fragilidade de provas. Em pleito
subsidiário, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação do acusado pelos crimes de lesão corporal leve contra
seus genitores foi bem decretada e veio embasada em substancioso
acervo probatório.
Narra a denúncia que, no dia 21 de setembro de
2020, o ora apelante teria, prevalecendo-se das relações domésticas,
ofendido a integridade corporal de seus genitores, idosos, Neuza
Aparecida da Silva Lanza, com 71 anos de idade, bem como de
Oswaldo Lanza Filho, com 72 anos de idade, este acometido de
câncer, causando-lhes lesões corporais de natureza leve.
Consta, ainda, da exordial acusatória que o
acusado seria
[...] usuário de drogas e de bebidas alcoólicas e,
constantemente, age com violência (física e moral) contra
os genitores. Há informações de que o denunciado ostenta
outro processo criminal pela prática de violência doméstica
contra os pais (fls. 22 autos número 0011408-
95.2019.8.26.0624).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
4
Na data dos fatos, o denunciado retornou para casa
embriagado e, tão logo chegou, iniciou as agressões contra
a mãe. Agarrou a genitora pelos cabelos, desferiu murros
em sua cabeça e chutes nas pernas. Por fim, cuspiu no
rosto da mãe.
Em seguida, o denunciado partiu na direção do genitor, o
qual estava muito debilitado por conta de um câncer. Assim,
derrubou o pai do sofá e o agrediu com murros e chutes,
atingindo-o na cabeça e nas pernas.
A vítima Neuza conseguiu acionar a Polícia Militar e o
denunciado foi preso em flagrante.
Foi o acusado, então, denunciado como incurso no
art. 129, § 9o, II, “e” (contra ascendente), “f” (prevalecendo-se de
relações domésticas), “h” (contra maior de 60 anos) e “j” (calamidade
pública Pandemia Covid-19), na forma do art. 69, todos do CP, nos
termos da Lei n. 11.340/2006.
Entendeu o Magistrado sentenciante, contudo, pela
aplicação da continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP e pelo
afastamento das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II,
alíneas “e” (contra ascendente) e “f” (prevalecendo-se de relações
domésticas), sob a seguinte fundamentação (fls. 115/116)
Passo, portanto, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, à fixação das penas, adotando o sistema trifásico e
salientado que se trata de continuidade delitiva, afinal, em
semelhantes condições de tempo, lugar e modo de
execução, no âmbito das relações domésticas, Fabio
agrediu os pais.
[...]
Na segunda fase, excluídas aquelas que são elementares
do tipo, presentes as agravantes do art. 61, II, "h" (vítima
maior de sessenta anos vide as qualificações de Oswaldo
e também de Neuza, colhidas ao início da oitiva audiovisual)
e "j", eis que o crime foi praticado durante período de
calamidade pública declarada pelos Governos Federal e
Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus,
circunstância de ordem objetiva, [...].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
5
A
materialidade
delitiva
dos
fatos
restou
perfeitamente demonstrada pelos boletins médicos das vítimas Neuza
de fls. 21, de Oswaldo de fls. 23, pelos laudos periciais de exame de
corpo de delito de ambos os ofendidos de fls. 74/75 e de fls. 76/77 e
81/82,
respectivamente,
bem
como
pelo
conjunto
probatório
testemunhal de fls. 113 e de fls. 139 “links” de acesso.
A prova oral colhida na instrução criminal (mídias
produzidas em audiência, consoante “link” de acesso de fls. 113 e de
fls. 139) mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria
dos crimes de lesão corporal leve contra seus genitores.
Em Juízo sob o crivo do contraditório, o ora
apelante negou os fatos, aduzindo apenas ter ocorrido um
desentendimento entre ele e seus genitores.
Sua versão restou, todavia, isolada no conjunto
probatório nos autos. A esse respeito, como bem lançado na r.
sentença (fls. 115)
Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 11, o acusado
optou por evasiva deveras lacônica, dizendo não ter
agredido os pais, mas meramente discutido.
Sem qualquer crédito a versão do agressor, desautorizada
pela idosa genitora, a qual não se comprovou tenha
qualquer motivo para prejudicar injustamente o filho (e nem
ele soube apontar algum), pelo contrário, pois continuou a
acolhê-lo a despeito da proteção judicial que lhe fora
deferida, justamente em virtude de uma suposta agressão
anterior. No que interessa, comprovadas, portanto, as
investidas dolosas do acusado contra os genitores,
ensejadoras de lesões leves em ambos, a condenação se
impõe.
A vítima Neuza descreveu, por sua vez, a dinâmica
dos fatos, esclarecendo que (mídia produzida em audiência, consoante
endereço constante de fls. 113 e de fls. 139, bem como de fls. 115 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
6
r. sentença grifo nosso)
[...] no dia dos fatos o filho (que estava na casa com a sua
permissão e ao arrepio de protetiva deferida no ano
passado em flagrante de crime similar, conforme se
acompanha nos autos digitais do processo certificado às fls.
25/6,
embora
continuasse
a
atormentá-los
psicologicamente), envolvido com as drogas, chegou
alterado na casa, derrubou o genitor debilitado do sofá e lhe
desferiu murros na cabeça, e, voltando-se contra ela,
deferiu-lhe murros e cuspiu. Sobre a sede das lesões, disse
ter experimentado ferimentos na perna, e o laudo indica
equimose, embora em local inespecífico (fls. 79/80) e
Oswaldo, escoriações na mão, certamente quando recebeu
os murros, e o laudo, agora às fls. 81/2, as específica na
mão, dorso e palmar.
A vítima Oswaldo
pai do acusado
teve seu
depoimento dispensado, eis que surdo e traqueostomizado, em razão
de um câncer na região do pescoço (fls. 115).
A testemunha Policial Militar Elisangela foi ouvida
somente em solo Policial (fls. 05 e fls. 115) declarou que: “foi acionada
para o atendimento de um caso de violência doméstica, e no local se
deparou com os pais do agressor, cidadãos idosos, relatando, por
intermédio da mulher, tais investidas”.
No que concerne ao fato de a Policial Militar
Elisangela ter sido ouvida somente em solo Policial, pondere-se que
suas declarações foram por ela prestadas em detalhes e isso não pode
simplesmente ser desprezado.
Nossa legislação havia abandonado por completo o
sistema chamado da certeza legal, de modo a inexistir prefixação em
qualquer nível de uma hierarquia de provas.
Analisando com maestria a aplicação do princípio
da livre apreciação das provas pelo Juiz no Processo Penal, Espínola
Filho esclarecia que, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
7
pela
ação
dispersiva
do
tempo
decorrido,
pelo
desaparecimento ou mudança dos fatos materiais, de que
puder dispor, pela invencível má vontade ou pelas grandes
falhas das pessoas, a cuja colaboração tiver de recorrer,
não vir coroado de êxito os seus mais denotados esforços,
no sentido de alcançar, produzida no sumário, a prova de
que necessita, para proclamar a boa razão da defesa ou a
procedência da acusação, nada obsta, ante de tudo
aconselha a que, sem menor reserva, se valha da prova
existente apenas no inquérito, com o convencimento de ser
ela a verdadeira, não a havendo anulado fatos ou
circunstâncias mais fidedignas, conseguidos na instrução
criminal.1
Com a nova redação dada pela Lei n. 11.690/2008
ao art. 155 do CPP, o legislador passou, todavia, a restringir o princípio
da liberdade das provas, mediante o acréscimo da ressalva de que o
Juiz de Direito não pode “fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação”.
A alteração legislativa acrescentou uma exigência,
é certo, para que o conjunto probatório possa ser reputado como válido
a lastrar decreto condenatório, uma vez que passou a ser necessário
que um mínimo dos elementos de convicção do Magistrado tenha sido
colhido sob o crivo do contraditório. Nada obsta, porém, que sua
produção ocorra de modo sucinto, bastando que haja mínima
confirmação do quanto foi obtido na fase de investigação, tal como
ocorreu efetivamente nos presentes autos.
Nesse sentido, como bem explanado pelo i.
Procurador de Justiça a versão da vítima Neusa
genitora do
apelante (fls. 146)
Uma das vítimas, justamente a sua mãe, conquanto
tentasse
amenizar
a
sua
situação,
relatou
que,
efetivamente, ele, no dia do fato, lhe agrediu com socos na
1 ESPINOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v.1, Rio de
Janeiro: Borsoi, 1960, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
8
cabeça, bem como cuspiu no seu rosto.
Além disso, informou que, em seguida, ele jogou a outra
vítima, seu próprio pai, totalmente debilitada em virtude de
uma doença, sobre o sofá, e, do mesmo modo, o agrediu
com murros, deixando-o ali prostrado.
Essa versão não se encontra isolada nos autos, eis que a
policial que atendeu a ocorrência, conquanto não tivesse
presenciado
o
bestial
comportamento
do
apelante,
confirmou a narrativa da ofendida.
Nenhum indício de que as vítimas e essa testemunha
tivessem agido com a intenção de, gratuitamente, incriminar
o apelante, mesmo porque os laudos confirmaram as suas
versões.
Patenteado, portanto, o dolo. O apelante, é inquestionável,
teve a intenção deliberada de agredir os ofendidos, sendo
certo, aliás, que, nessa oportunidade, contra ele já existia
medida protetiva em seu desfavor, justamente por agressão
anterior.
[...].
Todo ato de violência praticado é odioso e produz
consequências nefastas para as vítimas, devendo ser, com efeito,
coibido severamente.
Destaque-se que, nos crimes cometidos com
violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a
palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos
de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto
para confirmar a materialidade dos fatos, quanto sua autoria e dolo.
A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito
tempo assim se manifestado:
As declarações da ofendida, por partirem de pessoa
insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção,
quando não contrariadas por outras evidências, merecendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
9
até prova em contrário, credibilidade.2
No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial
importância,
pois
normalmente
são
cometidos
sem
testemunhas.3
Os elementos de convicção existentes nos autos
permitem concluir ter ele realizado o tipo penal de lesão corporal, no
âmbito de violência doméstica, contra seus genitores, além do
descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em
favor da vítima, das quais estavam o ora apelante devidamente
intimado, consoante o acima lançado.
A vítima Neusa, conquanto tenha tentado amenizar
a conduta de seu filho, ora apelante, foi harmônica em suas
declarações, tanto na fase Policial, como em Juízo, restando, sua
versão corroborada não apenas pela testemunha Policial, mas também
consonante prova documental constante dos autos de processo n.
0011408-95.2019.8.26.0624), como bem lançado pelo Magistrado de
1o Graus, a fls. 115 da r. sentença.
Na hipótese dos autos, existem elementos seguros
2 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n. 0004794-
94.2010.8.26.0590 (2013.0000559861). Apelante: Acedino Pereira de Souza. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Desembargador Souza Nery. 9a
Câmara de Direito Criminal. Votação unânime. São Paulo, 12 de setembro de 2013. @-
SAJ
Portal
de
Serviços.
Disponível
em:
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoSimples.do?nuProcOrigem=00047949420108260590&nu
Registro=>.Acesso em: 25 Out 2014.
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
no 213796 - DF (2012/0165998-9). Agravante: J. M. S. F.. Agravado: Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios. Ministro Relator: Campos Marques. 5a Turma. Votação
unânime. Brasília, 19 de fevereiro de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 22 Fev. 2013.
Revista
Eletrônica
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1209726&tipo=0&nreg=2012
01659989&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130222&formato=PDF&salvar=fals
e>. Acesso em: 28 Out 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
10
nesse sentido, sendo de rigor a manutenção da condenação do
acusado pelos crimes ora analisados.
Sendo a autoria e o dolo incontestes, e não
havendo qualquer justificativa minimamente plausível por parte do
agressor, a decisão condenatória torna-se de rigor.
As reprimendas de ambos os delitos, conquanto
questionada, dosada e fundamentada em perfeita consonância com o
sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam, com efeito,
qualquer reparo.
A) Da dosimetria da pena de cada prática
a) Entendendo o Magistrado desfavoráveis ao réu
as circunstâncias judiciais previstas nos arts. 59 e 69, ambos do CP, a
pena-base foi corretamente fixada em 04 meses e 15 dias de detenção
(mínimo legal acrescido de metade), sob a seguinte e adequada
fundamentação (fls. 115)
Na primeira fase, considerada a primeira agressão, em face
do
pai,
as
circunstâncias
judiciais
são
deveras
desfavoráveis, afinal, a investida foi promovida por sujeito
cuja periculosidade decorre do envolvimento pernicioso com
as drogas, e enquanto sob efeito de substância ilícita, além
do que o ancião encontrava-se debilitado em virtude de um
câncer. Não bastasse, o acusado ostenta inadequação de
personalidade, voltada ao cometimento de molestações no
âmbito doméstico, contra as mesmas vítimas, conforme se
acompanha nos autos digitais certificados às fls. 25/6 (feito
0011408-95.2019.8.26.0624), nos quais se apura evento
semelhante, de novembro de 2019, além do que a genitora
assegurou que as molestações, ao menos psicológicas,
prosseguiam. Por tais razões, elevo em metade a pena-
base, [...].
b) Na segunda fase, a pena foi acertadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
11
majorada de 1/3, ante a presença das circunstâncias agravantes
prevista no art. 61, II, “h” (vítima maior de sessenta anos vide as
qualificações de Oswaldo e também de Neuza, colhidas ao início da
oitiva audiovisual) e "j" (crimes foram praticados durante período de
calamidade pública) e, ainda, sob a seguinte explanação lançada a fls.
116
[...], mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por
todos, nos autos do feito 150713-36.2020.8.26.0571, em
sentença mantida por v. Acórdão da 9a Câmara de Direito
Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do
Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no
corpo do qual observado que o apelante se valeu de
situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo
maior reprovação) e em função delas, elevo em 1/3 a pena
retro, [...].
c) Na terceira e derradeira etapa do cálculo, o
cálculo manteve-se inalterado, eis que ausentes causas de aumento
ou de diminuição. Chegou-se a um total intermediário de 06 meses de
detenção.
B) Da continuidade delitiva (entre as práticas dos crimes de lesão corporal
leve)
Respeitado o entendimento do nobre Juiz de 1a
instância, após já terem sido finalizadas as penas concernentes a cada
crime, o correto seria o reconhecimento do concurso material previsto
no art. 69 do CP, devendo serem elas ser somadas, tal como lançado
na denúncia.
Diferentemente do quanto sustentado pela Defesa,
não se cogita de aplicação do concurso formal de crimes, eis que
restou efetivamente comprovada a pluralidade de vítimas, bem como a
existência de desígnios autônomos do acusado. Considerando-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
12
o réu, mediante mais de uma ação cometeu dois delitos, de rigor seria
a soma das reprimendas, nos termos do art. 69 do Código Penal.
Dada, todavia, a ausência de irresignação por parte da Acusação,
mantém-se o critério adotado na r. sentença. De qualquer modo, tal
não importaria em alteração da pena, dada a fração adotada pelo
Magistrado a quo.
Assim,
após
já
terem
sido
finalizadas
as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o equivocado
reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP,
aplicou-se a pena referente a tão somente um dos deles (dois delitos
de lesão corporal de natureza leve praticados no âmbito de violência
doméstica), aumentada do dobro, eis que cometidos com violência à
pessoa idosa e enferma, correta a fração utilizada, considerando a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias. Dentro do contexto,
correta a exacerbação. Chegou-se a um total final de 01 ano de
detenção.
B) Do regime inicial
Adequada a fixação de regime inicial semiaberto,
conquanto não impugnado, sob a correta fundamentação (fls. 116)
O regime de cumprimento será o inicial semiaberto, ou seja,
o mais gravoso para a hipótese, haja vista, a despeito da
primariedade, a gravidade do contexto, no qual, ainda
vigente medida de proteção em favor dos genitores, embora
dispensada pelos vulneráveis, o agressor, sob efeito de
droga, investiu uma vez mais contra os idosos, a indicar que
continuam indefensáveis às investidas do acusado, cuja
emenda
demandará
maiores
investimentos
ressocializadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501307-50.2020.8.26.0571 -Voto no
13
Ante o exposto, dada a ausência de irresignação
por parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de FÁBIO DA SILVA LANZA, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição,
após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em
regime semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado
o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator